Tribunal: TJSP
Processo: 2137709-48.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Agravo de Instrumento – Decisão que condicionou a citação da parte contrária ao recolhimento, pela Municipalidade, das despesas postais. Irresignação que não comporta acolhida. A Fazenda Pública está sujeita ao recolhimento das despesas processuais em sentido estrito, entre as quais se incluem os valores gastos com citação postal. Ausência de convênio ou norma estadual isentiva. Impossibilidade

Ementa:
Agravo de Instrumento – Decisão que condicionou a citação da parte contrária ao recolhimento, pela Municipalidade, das despesas postais. Irresignação que não comporta acolhida. A Fazenda Pública está sujeita ao recolhimento das despesas processuais em sentido estrito, entre as quais se incluem os valores gastos com citação postal. Ausência de convênio ou norma estadual isentiva. Impossibilidade de isentar – e também diferir – a responsabilidade da Fazenda Pública pelas despesas relacionadas à citação postal. Recolhimento de rigor. Nega-se provimento ao recurso.